Tribunal: TJMT
Processo: 1045120-11.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045120-11.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO MARCEL SILVA BRANDAO - CPF: 700.076.321-34 (APELADO), ARLEN IGOR BATISTA CUNHA - CPF: 267.936.518-62 (ADVOGADO), GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA - CPF: 101.603.067-36 (ADVOGADO), HELIO JOAO PEPE DE MORAES - CPF: 057.162.917-24 (ADVOGADO), JULIANA SILVA SIQUIEROLLI BRANDAO - CPF: 055.177.046-54 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALTERAÇÃO DO VOO – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA – ATRASO DE MAIS DE 06 HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MODIFICADO – ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As mudanças nas condições climáticas desfavoráveis arguidas pela empresa aérea não restaram demonstrados nos autos, razão pela qual não há falar em causa de excludente da responsabilidade civil.

Restou demonstrada a falha no serviço prestado pela companhia aérea, que culminou na alteração do voo dos requerentes, com destino final de Porto Velho (PVH) – Cuiabá (CGB), com atraso de 06 (seis) horas depois do previsto.

Com relação ao
quantum
indenizatório,
deve ser alterado
, para se adequar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao entendimento desta Câmara.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1045120-11.2021.8.11.0041

APELANTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

APELADOS: JULIANA SILVA SIQUIEROLLI BRANDÃO E FABIO MARCEL SILVA BRANDÃO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
, em face de sentença prolatada pelo MM. Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1045120-11.2021.8.11.0041, ajuizada por
JULIANA SILVA SIQUIEROLLI BRANDÃO
e
FABIO MARCEL SILVA BRANDÃO
, que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a requerida ao pagamento no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), a ser dividido entre os autores, a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum, bem como, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do NCPC.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em apertada síntese, que o voo AD 4339, atrasou 6 horas, por motivos de segurança, em decorrência de condições climáticas desfavoráveis.

Alega que o atraso do voo se deu graças às más condições climáticas incidentes no local naquele dia, condições essas completamente inesperadas e imprevisíveis.

Assevera que as companhias aéreas não podem aterrissar ou decolar de um aeroporto sem que haja autorização da Torre de Controle, posto que estão subordinadas às normas, à infraestrutura e aos procedimentos operacionais dos aeroportos, devendo, assim, seguir rigorosamente estas normas no exercício de suas atividades.

Argumenta que ainda que não tenha sido possível realizar a decolagem do voo contratado pelos recorridos no horário contratado, por motivos climáticos totalmente alheios à sua vontade, prestou toda a informação e a assistência necessária aos passageiros durante o período de tempo no qual a aeronave permaneceu em solo.

Enfatiza que a prestação do serviço de transporte aéreo não se realizou a contento em face das condições climáticas desfavoráveis, situação que representa motivo de força maior que constitui causa excludente de responsabilidade.

Ademais, argumenta que não há que se falar em responsabilidade civil, vez que os recorridos experimentaram um mero aborrecimento comum nas relações contratuais de transporte aéreo e que não tem aptidão para gerar ofensa aos atributos da personalidade, de forma a ensejar a reparação pecuniária.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso não seja este entendimento, requer a minoração do quantum indenizatório (id. 159495240).

Contrarrazões ofertadas no id. 159495243.

O preparo foi recolhido no id. 159495242.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate diz respeito se é cabível ou não a indenização por danos morais decorrente do atraso de voo (6 horas), em decorrência de condições climáticas desfavoráveis e ainda, se o valor fixado em R$15.000,00 (quinze mil reais) comporta redução.

Consta dos autos que os requerentes/recorridos adquiriram passagens aéreas que contemplava o trecho de Porto Velho (PVH) – Cuiabá (CGB), com partida programada para o dia 10/11/2021 às 14h05.

Asseveram que faltando pouco tempo para o embarque, foram informados de que o voo não sairia no horário previsto devido ao mau tempo, ou seja, a viagem não saiu conforme contratado.

Alegam que devido a alteração ocorrida pelo cancelamento do voo do dia 10/11, a chegada que iria ocorrer às 15h

foi unilateralmente postergada para às 21h23 do mesmo dia.

Aduzem que é evidente que os consumidores foram totalmente lesados pela requerida, que unilateralmente, alterou o horário do trecho contratado pelos autores, e apenas liberou a decolagem do voo cerca de 6 (seis) horas após o planejado.

Por fim, requer a procedência dos pedidos, para condenar a Requerida a indenizar os danos morais causados à parte requerente, este no valor de R$9.000,00 (nove mil reais) para cada autor.

Por sua vez, a requerida alega que o voo AD 4339 atrasou 6 horas por motivos de segurança em decorrência de condições climáticas desfavoráveis.

Pois bem. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa aérea, ora fornecedora de serviços, é objetiva, isto é, independe de culpa (art. 14 do CDC). Portanto, elas devem reparar o cliente por eventuais danos sofridos (morais e materiais), decorrentes da má prestação de seus serviços.

Desta forma, como bem consignado na sentença
“a alteração unilateral do horário do voo, configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor”.

E complementar que, “
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, as requeridas respondem pelos prejuízos decorrentes da má prestação do serviço. Para que fosse viável a exclusão da responsabilidade da ré, era necessária a comprovação de inexistência de defeito na prestação dos seus serviços ou que o defeito decorreu exclusivamente da conduta da consumidora ou de terceiros”.

Assim, não há falar em excludente de responsabilidade civil em decorrência mudanças climáticas desfavoráveis, como pretendeu alegar a requerida que, aliás, sequer está comprovada nos autos.

Até mesmo porque, conforme telas extraídas do METAR (documento que informa as condições meteorológicas do dia, extraído da REDEMET (Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica), as condições na tarde do referido dia eram favoráveis para o voo.

Logo, a requerida não comprovou a excludente de ilicitude e a inexistência de vício que impossibilitaria o voo, restando caracterizada a falha na prestação dos serviços prestados pela empresa aérea, ora requerida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO DE BAGAGEM – RESTITUIÇÃO APÓS 24 HORAS – FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – DANO MORAL IN RE IPSA –
ATRASO INJUSTIFICADO DO VOO – PERÍODO SUPERIOR A 04 (QUATRO) HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO
– VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. As concessionárias de transporte público, do início ao final da relação de consumo, estão adstritas ao cumprimento de suas obrigações contratuais, dentre as quais se inclui a obrigação de transportar o consumidor e suas bagagens ao destino na forma como contratado. Se da inobservância dessa obrigação sobrevieram danos de qualquer ordem ao passageiro, surge o dever de indenizar. O dano moral, pelo extravio de bagagens do passageiro, durante o transporte aéreo, independe da prova de prejuízo, porque, nestas hipóteses, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.
Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do atraso injustificado de voo, por período superior a 04 (quatro) horas, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à indenização por danos morais.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”
(TJ-MT 10109838820198110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/11/2022)

Dessa feita, restou devidamente demonstrada a falha na prestação dos serviços pela apelante, nos termos do art. 14, caput, do CDC, que culminou com o atraso de 6 horas, o que configura o dano moral.

No tocante ao montante fixado dano moral, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, a empresa apelante realizou a alteração do voo para o mesmo dia, com o atraso de 6 horas se comparado com o voo contratado, e, de acordo com a situação apresentada, bem como com o entendimento desta Câmara de Direito Privado, entendo que a indenização fixada em R$15.000,00 (dez mil reais) é excessiva, merecendo razão a empresa recorrente com relação a redução do quantum fixado, por isso, merece reparos a sentença para reduzir o dano moral para R$10.000,00 (dez mil reais), consoante casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO CONSUMERISTA – MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CANCELAMENTO DO VOO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a má-prestação de serviços da empresa área, que vendeu passagem e não cumpriu com sua obrigação, cancelando o voo, evidente seu dever de reparar tanto pelos danos morais sofridos
, quanto pelos danos materiais, que fora devidamente comprovado. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade”
(TJ-MT – AC: 10102194220188110002 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 30/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – ATRASO INJUSTIFICADO DE VOO – ATRASO DE 12 (DOZE) HORAS – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – VALOR DA CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. I – Não demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, não há como se excluir a responsabilidade civil da companhia aérea diante dos fatos comprovados nos autos. II – A justificativa trazida pela recorrente (congestionamento na malha viária) quanto ao descumprimento contratual no que tange o prazo contratado pela viagem, decorre de risco inerente à atividade que desempenha (caso fortuito interno), com o qual, pois, tem o dever de suportar, e não a exime da ilegalidade. III – Ao fixar o quantum indenizatório, o magistrado deve pautar-se por não contemplar o enriquecimento sem causa, mas sim, trazer à vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e, em contrapartida, aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, compensatória e punitiva.”
(TJ-MT 10358154220178110041 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 18/11/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020
)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023